Tribunal: STF
Processo: Rcl 56182
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-01
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido de medida cautelar, protocolada no plantão em que é reclamante Eduardo Cosentino da Cunha em face do Presidente da Câmara dos Deputados e em litisconsórcio passivo a União.



    O ato reclamado apontado na exordial está consubstanciado na Resolução nº 18 de 12 de setembro de 2016, da Câmara dos Deputados, a qual “[D]eclara a perda do mandato do Deputado EDUARDO CUNHA por conduta incompatível com o decoro parlamentar”.



    Sustenta que o ato reclamado decorre da prova obtida por meio ilícito, razão pela qual requer seja cassada a Resolução nº 18/2016, sob argumento de ofensa quanto ao que foi decidido no Agravo Regimental em Tutela Provisória na Reclamação nº 29.870 de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli.



    Assentada minha prevenção, na oportunidade, depreendo não se tratar de hipótese de acionamento do plantão judiciário, objeto da Resolução nº 449, de 2 de dezembro de 2010, a qual disciplina o funcionamento do plantão judiciário nesta Corte, prevendo hipóteses restritas para o cabimento dessa modalidade de atuação extraordinária. Veja-se:



    Art. 5º A atuação do Supremo Tribunal Federal no plantão será reservada ao exame das seguintes matérias:



    I habeas corpus contra decreto de prisão, busca e apreensão ou medida assecuratória, determinados por autoridade coatora sujeita à competência originária do Supremo Tribunal Federal;



    II mandado de segurança contra ato de autoridade coatora sujeita à competência originária do Supremo Tribunal Federal, cujos efeitos se operem durante o plantão ou no primeiro dia útil subseqüente;



    III - comunicação de prisão em flagrante e apreciação de pedidos de concessão de liberdade provisória, em inquérito ou ação penal da competência originária do Tribunal;



    IV representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, visando à decretação de prisão preventiva ou temporária, de busca e apreensão ou medida assecuratória, justificada a urgência e observada a competência originária do Tribunal;



    V pedido de prisão preventiva para fim de extradição, justificada a urgência.



    Como se pode observar, o ajuizamento de reclamação voltada a garantir a autoridade de decisão desta Corte não se enquadra nos permissivos do regramento. Destarte, não restando caracterizada demanda que exija atuação em regime de plantão, determino regular tramitação do feito.



    Brasília, 1º de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente